Tribunal: TJSP
Processo: 2107725-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Agravo interno. Interposição contra decisão proferida que deferiu o efeito suspensivo no Agravo de Instrumento. Ausência de qualquer inconsistência no fundamento da decisão e de prejuízo para a parte. Hipótese em que está evidenciada a probabilidade do direito invocado. Possiblidade risco de dano grave e de difícil reparação. Decisão mantida. Recurso improvido.